Tribunal: TCU
Processo: 034.010/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria financeira sobre as demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (exercício de 2020).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira com o objetivo de examinar as Demonstrações Financeiras do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS) referentes ao exercício de 2020, cuja administração é de responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. abster-se de expressar conclusão (opinião) sobre a confiabilidade e a transparência das informações registradas nas demonstrações financeiras de 2020 do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS), em conformidade com o item 633 do Manual de Auditoria Financeira do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 23, de 17/11/2016; 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as providências necessárias para, nas próximas Demonstrações Financeiras do FRGPS: 9.2.1. registrar informações que permitam aos usuários das Demonstrações Financeiras do FRGPS conhecer os resultados relevantes do processo de apuração de indícios de irregularidades no pagamento de benefícios previdenciários; 9.2.2. efetuar o registro contábil do "montante apurado" referente a irregularidades confirmadas no pagamento de benefícios previdenciários que apresentavam indícios de irregularidade, em consonância com a Macrofunção STN 021138 Diversos Responsáveis; 9.2.3. efetuar os registros contábeis referentes à Compensação Previdenciária (estoque e fluxos), pelos seus valores brutos, reconhecendo os créditos e obrigações do FRGPS, em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a Edição, Parte III - Procedimentos Contábeis Específicos, item 4.3.8 - Compensação Previdenciária entre Regimes; 9.2.4. em relação à dívida do RGPS do estoque, período de 5/10/1988 a 5/5/1999, registrar em contas patrimoniais os montantes devedores do FRGPS relativos aos RPPS dos entes federativos; 9.2.5. registrar informações acerca das prescrições referentes a parcelas de benefícios previdenciários instituídos pelo RGPS e objetos da Compensação Previdenciária com os RPPS, em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a Edição, Parte Geral, subitem 6.2.2 - Representação fidedigna; e com a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual, Capítulo 3, itens 3.10 - 3.16 - Representação fidedigna; 9.2.6. registrar informações acerca da inadimplência, quando for o caso, referente ao resultado financeiro da Compensação Previdenciária entre o RGPS e os RPPS, em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a Edição, Parte Geral, subitem 6.2.2 - Representação fidedigna; e com a Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual, Capítulo 3, itens 3.10 e 3.16 - Representação fidedigna; 9.2.7. adotar procedimentos, observado o custo-benefício das operações, para a reavaliação ou ajustes decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão acumulada, bem como das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, de imóveis em poder do FRGPS, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a Edição, 2018, parte II item 8 (Propriedade para investimento); 9.2.8. registrar em Notas Explicativas as informações relevantes dos imóveis do FRGPS, tais como as decorrentes de classificação, alienação, reavaliação, ajustes, transferência, rendas e despesas, conforme previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8a Edição, 2018, parte II item 8 (Propriedade para investimento) c/c parte V, item 8 (Notas explicativas às demonstrações); 9.3. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar à Secretaria da Receita Federal do Brasil que, juntamente com o Conselho Nacional da Previdência Social, adote as providências necessárias para, no prazo de 180 dias, definir o formato, as informações que deve conter e a documentação comprobatória que deve acompanhar a prestação de contas de que trata o art. 2o, § 2o, da Lei 11.457/2007, observados os requisitos estabelecidos no art. 58 da LRF; 9.4. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, juntamente com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, adote, no prazo de 180 dias, as providências necessárias para: 9.4.1. operacionalizar a transferência recíproca de informações relacionadas com as contribuições sociais a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei 11.457/2007, nos termos estabelecidos no art. 6o da Lei 11.457/2007 e na Portaria Conjunta-RFB/INSS 2, de 27/4/2009, e viabilizar a capacitação dos servidores designados para acessar as informações mencionadas; 9.4.2. criar e implementar indicadores de gestão com vistas a atender ao requisito essencial de responsabilidade na gestão fiscal de que trata o art. 11, caput , da Lei Complementar 101/2000, no tocante à efetiva arrecadação de todas as contribuições sociais vinculadas ao Fundo do Regime Geral da Previdência Social; 9.5. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social que, juntamente com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, adote, no prazo de 180 dias, mediante acordo de cooperação, por exemplo, e observadas as normas específicas que regulamentam a matéria, as providências necessárias no sentido de operacionalizar o acesso do Instituto Nacional do Seguro Social às bases de dados dos créditos tributários referentes a contribuições sociais do Fundo do Regime Geral da Previdência Social inscritos em DAU, assim como viabilizar a capacitação dos servidores designados para acessar as informações mencionadas; 9.6. considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.1.2 do Acórdão 978/2018-TCU-Plenário ; 9.7. considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.2.1, 1.6.2.2 e 1.7 do Acórdão 1462/2020-TCU-Plenário ; e 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, à Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Conselho Nacional de Previdência Social. 9.9. autorizar, na auditoria financeira do Fundo do Regime Geral da Previdência Social relativa ao exercício de 2021, o monitoramento das recomendações deste acórdão.